Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714499-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. APELADO: GERENTE DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL E ATENDIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. contra a decisão que, nos autos do mandado de segurança proposto pela ora apelante em face do DISTRITO FEDERAL e OUTRO, indeferiu a petição inicial (ID 66435434). Em suas razões recursais (ID 66435440), a autora alegou que participa de licitações públicas e precisa apresentar a certidão de regularidade fiscal. Afirma que a PGDF violou os arts. 151, 205 e seguintes do CTN, quando negou a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, porque existe a garantia integral do débito na Execução Fiscal no 0703381-52.2023.8.07.0016, desde o dia 25.09.2023, caracterizando hipótese de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal porque a apelante poderá perder a oportunidade de participar de licitações públicas. Ao final requer “a antecipação da tutela recursal para determinar que a DD. Procuradoria prossiga com a declaração da existência de suspensão da exigibilidade das CDAs nos 50223599379 e 50223599336 que instruem a Execução Fiscal no 0703381-52.2023.8.07.0016, e, inclusive, providencie essa anotação em sistema, sob pena de multa diária, para mitigar qualquer possibilidade de conduta diversa da pretendida, permitindo, à Recorrente, a emissão de sua certidão de regularidade Fiscal (Positiva com efeitos de negativa)”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 66435439). Contrarrazões do DF no ID 66435448. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a segurança pleiteada (ID 66906058). É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos da Execução Fiscal no 0703381-52.2023.8.07.0016, verifica-se que, em 26/09/2024, foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente às CDA no 5-0223599336 e CDA no 5-0223599379. Além disso, foi ordenada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e alteração no cadastro do SITAF (ID 204761708 dos autos 0703381-52.2023). Nesse quadro, em virtude da decisão proferida na execução fiscal, fica evidenciada a inutilidade da tutela recursal requerida pela recorrente, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação do apelante à referida verba. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora